Tribunal: TJBA
Processo: 8041211-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041211-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ADILSON ALVES PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA VEICULAR. ATRASO INJUSTIFICADO DO GUINCHO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 350,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, em razão de falha na prestação do serviço de assistência veicular, notadamente a demora excessiva na disponibilização de guincho, o que levou o consumidor a contratar serviço particular.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve falha relevante na prestação do serviço de assistência veicular que justifique a indenização por danos morais;

(ii) estabelecer se o recibo apresentado é prova idônea para embasar a condenação por danos materiais; e

(iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cuja disciplina prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente, para a obrigação de indenizar, a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A seguradora responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de assistência, inclusive no tocante ao guincho,
quando
tal obrigação
é
parte integrante da cobertura contratual,
como no caso dos autos
.

5.
Comprovado que o consumidor permaneceu por mais de três horas aguardando o guincho, em plena madrugada, sem que a seguradora apresentasse justificativa plausível ou documento hábil a comprovar a prestação do serviço em prazo razoável, configura-se a falha na prestação contratual.

6. O recibo apresentado pelo autor, contendo identificação do pagador, recebedor, data e descrição do serviço, é documento hábil para comprovar o dano material, sendo válida sua utilização como prova do desembolso, em face da coerência com o contexto fático e da ausência de qualquer indício de falsidade.

7. As circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, cujo valor de R$ 10.000,00 atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8041211-90.2022.8.05.0001
, sendo apelante
Allianz Seguros S/A
,
e apelad
o

Adilson Alves Pereira de Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça